Tribunal: STF
Processo: Ext 1766
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo da Bélgica. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Sentença condenatória. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Correspondência com os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). Deferimento do pedido de extradição. Condicionamento da extradição ao cumprimento do art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    1. O Estado Requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 124/80/Cl.2, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17).



    2. O extraditando é procurado para cumprir pena remanescente de 4 anos, 11 meses e 18 dias, determinada pela Court of Appeal of Brussels, em 25/10/19, pela prática do crime de tráfico de droga agravado pela reincidência, tipificado no Brasil pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c o art. 71 do Código Penal.



    3. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.



    4. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    5. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que os crimes de tráfico de drogas agravado e reincidência criminal encontram correspondência no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    6. Está presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão executória sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17).



    7. Pedido de extradição deferido, com a condição de que o Estado Requerente assuma formalmente os compromissos pertinentes previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.